Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604059-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
06/10/2023
Número: 0604059-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- Rafael Venancio Justino - Republicanos- Eleição
2022.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RAFAEL VENANCIO JUSTINO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JEAN MARLON PEREIRA PINHEIRO (ADVOGADO)
RAFAEL VENANCIO JUSTINO (REQUERENTE)
JEAN MARLON PEREIRA PINHEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736520
06/10/2023
13:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.593

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604059-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RAFAEL VENANCIO JUSTINO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JEAN MARLON PEREIRA PINHEIRO - OAB/PR81412
REQUERENTE: RAFAEL VENANCIO JUSTINO
ADVOGADO: JEAN MARLON PEREIRA PINHEIRO - OAB/PR81412
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO
C A R G O
D E
D E P U T A D O
F E D E R A L . A U S Ê N C I A
D E
MANDADO.CITAÇÃO ESPECÍFICA PARA
C O N S T I T U I R A D V O G A D O O U
ADVOGADA. INÉRCIA DO PRESTADOR
DE CONTAS. OMISSÃO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO
74, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.

1. Verificada a ausência de instrumento
de mandato outorgado a advogado ou
advogada para a Prestação de Contas,
deve o candidato ser intimado pessoal e
especificamente para fazê–lo, sob pena
de julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 98, § 8º, da
Res.–TSE nº 23.607/2019.

2. A falta de constituição de advogado e
a inércia do candidato em regularizar sua
representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a
continuidade da tramitação do feito e
enseja o julgamento das contas como
não prestadas.

3. A decisão que julga as contas não
prestadas acarretará ao candidato o
impedimento de obter a certidão de
Num. 43736520 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210342500000042695487
Número do documento: 23100613210342500000042695487
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 13:59:31

quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).

4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se do processo de prestação de contas de RAFAEL VENANCIO JUSTINO
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de
2022.

Em exame preliminar a Unidade técnica se manifestou em seu parecer de
diligências pela necessidade de apresentação de contas retificadoras, informando que o
candidato não teria entregue as seguintes peças obrigatórias (ID 43588853):

Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo
Partidário. Solicita-se extrato válido, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à
alteração", com saldo inicial zerado e abrangendo todo o período da campanha eleitoral, com
a devida identificação do prestador de contas.

Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Solicita-se extrato válido, sem a
expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração", com saldo inicial zerado e
abrangendo todo o período da campanha eleitoral, com a devida identificação do prestador
de contas.

Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado. Não
apresentou procuração.

Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados.

O candidato foi regularmente citado para constituir procurador nos autos e no
mesmo ato, foi intimado para se manifestar do parecer de diligências no prazo de 3 dias
(43594590). Decorrido o prazo o candidato quedou-se inerte, conforme certificado no ID
43598415.

Encaminhado novamente, a unidade técnica, emitiu parecer conclusivo opinando
pelo julgamento das contas como não prestadas (ID 43609150).

Num. 43736520 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210342500000042695487
Número do documento: 23100613210342500000042695487
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 13:59:31

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/2019 (ID
43622937).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas de RAFAEL VENANCIO JUSTINO candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo Partido REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de 2022.

O candidato não apresentou sua prestação de contas parcial, e as contas finais
foram apresentadas em 01.11.2022.

Em sua análise preliminar, a Seção de Contas Eleitorais indicou a ausência de
juntada de instrumento de mandato para constituição de advogada ou advogado, assinado, e
apontou outras irregularidades.

Neste contexto, foi determinada a citação pessoal do candidato para constituir
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas, nos termos do
contido no art. 98, § 8º da Resolução TSE n. 13.607/19, e no mesmo ato, a intimação para
manifestar-se acerca do parecer de diligências, na forma do art. 69 § 1º da Resolução TSE
citada.(ID 43589214).

Conforme se observa no ID 43594590 e certidão ID 43598415, o candidato foi
regularmente citado, contudo, quedou-se inerte.

Pois bem, o art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019, arrola o instrumento de
mandato para constituição de advogado ou advogada como documento necessário na formação
do processo de prestação de contas:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta: [...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: [...]

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para
a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de
contas

parcial; [...]

De outra parte, a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n.
9.096/95 para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça
Eleitoral.

Logo, a constituição de advogado mostra-se essencial e indispensável, pois sem ele
restará inviabilizada a tramitação do processo, sendo que sua ausência conduz à extinção do
feito, como se extrai do disposto no art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

Num. 43736520 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210342500000042695487
Número do documento: 23100613210342500000042695487
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 13:59:31

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

(...)

No âmbito da Justiça Eleitoral, a ausência de constituição de advogado ou
advogada nos processos de prestação de contas constitui motivo para o julgamento das contas
como não prestadas.

Neste sentido, a Resolução TSE 23.607/19 estabelece que:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo:

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem
como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três)
dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.

(grifamos) .

Nesta linha, anote-se decisão deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS CANDIDATO. NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. APLICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de prestação das contas finais, de constituição de advogado e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a continuidade da tramitação do feito e
implica no julgamento das contas como não prestadas.

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas
(Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, I e Súmula 42 do TSE).

3. Determinação de devolução dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha cuja aplicação não foi comprovada, nos termos
do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Contas julgadas
não prestadas.
Num. 43736520 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210342500000042695487
Número do documento: 23100613210342500000042695487
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 13:59:31

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362826, Acórdão de ,
Relator(a)Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Data
27/01/2023).

Ocorre que, em recente decisão, o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos de PC nº
060121878, de relatoria do eminente Ministro Carlos Horbach, relativo às Eleições 2020,
entendeu que “a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado
não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação retroativamente,
diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º,
que determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de
procuração do advogado subscritor da prestação de contas” (Prestação de Contas nº 060121878,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
87, Data 11/05/2023).

Todavia, esta Corte, na sessão e julgamento de 03 de julho de 2023, ao examinar a
Prestação de Contas 0604078-66.2022.6.16.0000, referendou o voto vista do e. Dr. Thiago Paiva
dos Santos, que consignou:

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições
constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo
algumas exceções, exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção
ao jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o
direito de ser assistida em juízo por procuradores dotados de
conhecimento técnico específico e precisão na defesa de seus
interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição
de advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação
processual, após citação pessoal e específica, impede efetivamente a
continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019, causando à prestadora o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I,
da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Por fim, anote-se que, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarretará ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação de
contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017).

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas.

Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43736520 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210342500000042695487
Número do documento: 23100613210342500000042695487
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 13:59:31

Súmula -TSE nº 42

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.

Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.

Em conclusão, em vista da inércia do candidato, que, embora regularmente citado
para, nos termos do art. art. 98, § 8º da Res.-TSE 23.607/2019, constituir advogado ou advogada,
deixou de fazê-lo, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.

Cumpre observar, ainda, que em consulta ao portal divulgacand, verificou-se que o
candidato recebeu recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
campanha (FEFC) no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Diante da não comprovação da
correta destinação de tais recursos, seu recolhimento ao erário é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de julgar NÃO PRESTADAS as contas do
candidato RAFAEL VENANCIO JUSTINO candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 30, inciso IV, “a” da Lei nº
9.504/97 e art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/19, com os efeitos previstos no art. 80, I, da
Resolução TSE nº 23607/2019; e de determinar ao prestador de contas a devolução da quantia
de R$ 12.000.00 (doze mil reais) ao Tesouro Nacional, correspondente aos recursos
oriundos do FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do §2º da mesmo artigo,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604059-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RAFAEL VENANCIO JUSTINO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: JEAN
MARLON PEREIRA PINHEIRO - PR81412 - REQUERENTE: RAFAEL VENANCIO JUSTINO -
Advogado do REQUERENTE: JEAN MARLON PEREIRA PINHEIRO - PR81412.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43736520 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210342500000042695487
Número do documento: 23100613210342500000042695487
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 13:59:31

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736520 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210342500000042695487
Número do documento: 23100613210342500000042695487
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 13:59:31